Tribunal: STF
Processo: RHC 266049
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 2º, INC. II, DA LEI Nº 8.137, DE 1990. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO DEMONSTRADOS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 997.813/SC (e-doc. 49).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 10 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, ante a prática do crime do art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137, de 1990 (apropriação indébita tributária), por 25 vezes, em continuidade delitiva (e-doc. 9).



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça negado-lhe provimento (e-doc. 13).



    4. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 34). Seguiu-se a interposição do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta a ausência de contumácia e de dolo específico para a caracterização do crime de apropriação indébita tributária. Afirma que a inicial acusatória apenas teria descrito uma mera inadimplência fiscal por 25 vezes. Afirma que a inadimplência dos tributos decorreu de dificuldades financeiras sofridas pelo recorrente. Destaca que o fato de o recorrente não ter procurado o FISCO para renegociar as dívidas não implica em presunção do dolo de apropriação.



    6. Requer a absolvição.



    7. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, preconiza o não provimento do recurso (e-doc 77).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Da narrativa apresentada, verifica-se que o paciente, na qualidade de sócio-administrador da empresa Tennis Blau Blau Comércio de Artigos Esportivos Ltda., deixou de recolher o ICMS declarado em 25 oportunidades, entre outubro/2019 e dezembro/2021, totalizando R$ 822.990,39, valor cobrado dos consumidores e não repassado ao Estado de Santa Catarina (e-doc. 5).



    9. Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem afastou a tese de ausência de dolo, destacando a comprovação da materialidade (notícias-crime, inscrições em dívida ativa, documentos societários) e a responsabilidade do recorrente à época dos fatos. Ressaltou que o ICMS é tributo indireto, cujo ônus recai sobre o consumidor, cabendo ao contribuinte de direito apenas repassar o valor arrecadado ao Estado. Assim, reter tais valores caracteriza apropriação indevida.



    10. A Corte estadual observou, ainda, que o delito de apropriação indébita tributária exige: (i) inadimplemento contumaz, e (ii) dolo de apropriação — elementos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no RHC 163.334/SC. Constatou-se que o recorrente deixou reiteradamente de recolher o imposto, por 25 meses consecutivos, sem adotar medidas efetivas para regularização, revelando comportamento sistemático e voluntário. As tentativas de parcelamento foram infrutíferas, reforçando a ausência de intenção de repasse.



    11. Também foi afastada a tese de inexigibilidade de conduta diversa, pois dificuldades financeiras não autorizam a utilização de valores que pertencem ao erário. Ressaltou-se que a empresa assumiu riscos inerentes à atividade econômica e, mesmo diante de eventual crise financeira, não poderia financiar-se com recursos públicos arrecadados do consumidor.



    12. O STJ, no ato recorrido, manteve integralmente essas premissas. Assentou que a conduta praticada — não recolhimento por 25 vezes consecutivas do ICMS já cobrado — evidencia contumácia e dolo específico, afastando a alegação de mero inadimplemento. Destacou, ainda, que a revisão dessa conclusão demandaria reexame fático-probatório, inviável na via eleita.



    13. O Plenário desta Suprema Corte, no RHC 163.334/SC (Rel. Min. Roberto Barroso), firmou a tese de que “o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei 8.137/1990”. Na ocasião, estabeleceu-se que somente a inadimplência eventual afasta a tipicidade, ao passo que o não recolhimento reiterado, utilizado como modelo negocial, configura crime.



    14. No mesmo julgado, ressaltou-se que o dolo de apropriação é aferido a partir de circunstâncias objetivas, como inadimplemento prolongado, ausência de tentativa de regularização, manutenção da atividade empresarial com valores arrecadados do consumidor, entre outros. São exatamente essas as circunstâncias verificadas nos autos.



    15. Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida. Os fatos revelam inadimplência sistemática entre outubro/2019 e dezembro/2021, valor expressivo de ICMS retido (R$ 822.990,39), reincidência da conduta e cancelamentos de parcelamentos por falta de pagamento — elementos que configuram contumácia e evidenciam o dolo de apropriação.



    16. As conclusões das instâncias antecedentes alinham-se ao entendimento consolidado por esta Suprema Corte. Confiram-se:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR DE ICMS COBRADO DO ADQUIRENTE DA MERCADORIA OU SERVIÇO. TIPICIDADE



    1. O contribuinte que deixa de recolher o valor do ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço apropria-se de valor de tributo, realizando o tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990.



    (...)



    2. Impõe-se, porém, uma interpretação restritiva do tipo, de modo que somente se considera criminosa a inadimplência sistemática, contumaz, verdadeiro modus operandi do empresário, seja para enriquecimento ilícito, para lesar a concorrência ou para financiar as próprias atividades.



    3. A caracterização do crime depende da demonstração do dolo de apropriação, a ser apurado a partir de circunstâncias objetivas factuais, tais como o inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização dos débitos, a venda de produtos abaixo do preço de custo, a criação de obstáculos à fiscalização, a utilização de “laranjas” no quadro societário, a falta de tentativa de regularização dos débitos, o encerramento irregular das suas atividades, a existência de débitos inscritos em dívida ativa em valor superior ao capital social integralizado etc.



    (...).”



    (RHC nº 163.334/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019, p. 13/11/2020; grifos nossos).



    “ Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137, de 1990. Apropriação indébita tributária. Contumácia e dolo de apropriação demonstrados. Atipicidade material da conduta: não verificada. I. (...) III. Razões de decidir 3. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RHC nº 163.334/SC, fixou a seguinte tese: “O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990”. 4. O exame dos autos revela não se tratar de mero inadimplente eventual, mas, sim, contumaz. Foi demonstrado que o recorrente não teria realizado o recolhimento do ICMS relativo às operações tributáveis que teria descontado ou cobrado dos destinatários e consumidores finais das mercadorias comercializadas pela empresa, por prazo superior a um ano. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.137, de 1990, art. 2º, inc. II; RISTF, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 163.334/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/12/2019.”



    (HC nº 258.450-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 13/10/2025, p. 28/10/2025; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). DELITO PREVISTO NO ART. 2º, INC. II, DA LEI Nº 8.137, DE 1990. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ICMS PRÓPRIO. CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO DEMONSTRADOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1.(...) 4. Ao analisar o tipo penal previsto no art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137, de 1990, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RHC nº 163.334/SC, fixou a seguinte tese: “o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990” (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/12/2019, j. 13/11/2020). 5. Os dados constantes do presente processo revelam não ser o agravante mero inadimplente eventual, mas, sim, contumaz. O considerável número de condutas, a existência de parcelamentos realizados e não adimplidos e a existência de demais ações penais às quais responde, demonstram o dolo de apropriação e a inadimplência reiterada do tributo. 6. Alcançar conclusão diversa quanto à existência de provas suficientes de autoria demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 229.096-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 22/04/2024; grifos acrescidos).



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator